Tribunal: TJDFT
Processo: 0752799-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE QUOTAS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. POSSIBILIDADE. QUANTIA OFERECIDA IRRISÓRIA. DEVEDOR QUE RESPONDE POR SUAS OBRIGAÇÕES COM TODOS OS BENS. ART. 835, IX, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A decisão agravada deferiu o pedido do executado para pagamento do valor de R$ 30.000,00, em substituição da penhora das cotas sociais da sociedade empresária QUICKFOOD ALIMENTAÇÃO LTDA (CNPJ no 25.313.265/0001-70), acrescentando que as cotas sociais da sociedade empresária não poderão mais sofrer constrição judicial nestes autos.
2. Não há que se falar em liberação da penhora de imediato, uma vez que a quantia oferecida deve ser suficiente para satisfazer a execução, o que não ocorreu no presente caso. Vale registrar que o valor ofertado pela aquisição das quotas societárias é irrisório em relação ao valor da dívida.
3. O art. 789 do Código de Processo Civil prevê que o devedor responde por suas obrigações com todos os seus bens, entre os quais se incluem as quotas que detiver em sociedade simples ou empresária, hipótese que encontra previsão expressa, tanto no art. 835, IX do CPC quanto no art. 1.026 do Código Civil.
4. O artigo 861 do CPC que trata sobre a penhora das quotas de sociedades, não prevê a possibilidade de aquisição das quotas penhoradas pelo próprio sócio devedor, tendo em vista que a referida penhora só foi determinada diante da insuficiência de outros bens do devedor. Ainda mais que o valor das quotas da sociedade não é suficiente para satisfazer a execução.
5. Recurso conhecido e provido.